Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752721-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA SILVIA MARTINS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF e determinou o abatimento das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias nos cálculos do débito exequendo referente à previdência complementar, nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de sentença. Intimada para realizar o pagamento voluntário, a parte executada comunicou o depósito da quantia incontroversa de ID. 139.369,98, a qual já foi levantada pela exequente (ID. 247243880). No ID. 248635197, a parte executada apresentou impugnação. Sustenta que há excesso de R$ 37.257,81, sob o fundamento de que não houve observância à dedução das contribuições extraordinárias decorrentes do equacionamento do plano, assim como não foram consideradas as taxas administrativas. A parte credora se manifestou no ID. 251599640, rejeitando a impugnação e aduzindo que as referidas verbas não constaram do título judicial exequendo. Pugna pela continuidade da execução em relação ao valor remanescente. É o relatório. Decido. Destaco a parte dispositiva da sentença exequenda: ‘- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens, efetuando o pagamento respectivo. b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 15/03/2018, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, até a data da implementação do percentual deferido no item a) acima. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC’. No caso, a parte executada foi condenada a suplementar benefício previdenciário e a pagar as diferenças a partir de 15/03/2018, com acréscimo de correção monetária e juros. Assiste razão à parte executada, eis que, com o pagamento de benefício previdenciário a maior e das diferenças, há de ser realizado o equacionamento atuarial, com a dedução das contribuições que seriam devidas pela parte autora seja em razão da vantagem percebida, seja em função de eventual déficit, seja em decorrência dos demais encargos previstos no estatuto do plano de previdência complementar. As contribuições extraordinárias visam o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, sendo fundamentadas em estudos técnicos e autorizadas pela legislação específica (Lei Complementar no 109/2001, art. 21) e previstas nos regulamentos do plano objeto da lide (ID. 248635203, ID. 248635205 e ID. 248635204), assim como as taxas necessárias à sua administração. Nesse giro, não há incompatibilidade da presente recomposição com a obrigação fixada no título judicial, haja vista que é consequência natural e legal do equilíbrio do fundo previdenciário, o que, inclusive, impede oneração indevida dos demais participantes e enriquecimento sem justa causa da parte exequente. No ID. 251599640, observo que a parte exequente não refutou os percentuais e valores das deduções efetuadas pela parte executada (ID. 248635199), limitando-se a sustentar que a devedora estaria descumprindo o título judicial, o que não é o caso. Reputo, dessa forma, como corretos os cálculos apresentados na impugnação de ID. 248635197 e no ID. 248635199. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 248635197), para reconhecer excesso de R$ 37.257,81 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), na data de 3 de setembro de 2025. Em face da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Não há valores remanescentes a serem pagos em favor da credora. Com a preclusão da presente decisão, voltem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.’" Em suas razões, a agravante alega que a decisão viola a coisa julgada, pois o título executivo não previu qualquer dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias. Sustenta que a FUNCEF não suscitou o tema na fase de conhecimento, o que acarreta preclusão lógica e temporal. Afirma que a execução deve observar estritamente os limites da condenação, sendo indevida a introdução de rubricas não previstas no julgado transitado em julgado. Argumenta que decisões recentes do TJDFT, em casos idênticos, afastaram a tese da FUNCEF e reconheceram que tais abatimentos configuram inovação vedada na execução. Informa que, ao admitir as deduções, a decisão agravada reduz indevidamente o valor devido e cria risco concreto de extinção do cumprimento de sentença por suposto adimplemento integral. Defende que a agravada já constituiu provisões contábeis para pagamento, de modo que não existe justificativa atuarial para alterar os parâmetros da condenação. Subsidiariamente, sustenta que não pode ser condenada por excesso de execução, pois apenas observou, de forma fiel, os comandos do título judicial. Requer a concessão da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, a fim de impedir o abatimento das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias e evitar risco de extinção do cumprimento de sentença. Alternativamente, requer a suspensão da condenação ao pagamento de honorários por suposto excesso de execução. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, na fase de cumprimento de sentença, das taxas administrativas e contribuições extraordinárias do plano de previdência complementar, embora tais rubricas não constem do título executivo judicial. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o título executivo transitado em julgado nada dispôs acerca da necessidade de abatimento das taxas administrativas ou das contribuições extraordinárias pretendidas pela executada, limitando-se a condenar a FUNCEF a readequar a suplementação do benefício previdenciário da autora, com o pagamento das diferenças correspondentes. Nesse sentido transcrevo o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens, efetuando o pagamento respectivo. b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 15/03/2018, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, até a data da implementação do percentual deferido no item a) acima. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.” Dessa forma, em cognição sumária, não há possibilidade de discussão, em cumprimento de sentença, acerca da necessidade de abatimento dos valores, em razão da existência de coisa julgada, consoante art. 508 do CPC: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A sentença exequenda apenas fixou a obrigação de recompor o benefício, ajustando-o ao percentual devido e pagando as diferenças retroativas, inexistindo previsão de abatimento das rubricas inseridas unilateralmente pela entidade. A execução deve observar estritamente os limites do título, sob pena de violação à coisa julgada. Ademais, consta do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu que não se faz necessária a formação de nova fonte de custeio ou de reserva matemática para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios. Nesse sentido, transcrevo trecho do inteiro teor do voto que tratou da questão: “Não se mostra, portanto, constitucional a utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. Com relação à alegação de que se mostra necessária a formação de fonte de custeio, comungo do entendimento de que “Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5.1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada" (Acórdão 1745093, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2023). Assim, diante da conformidade da r. sentença recorrida com os entendimentos vinculantes acima expostos, é de rigor a sua manutenção.” Assim, a princípio, os valores indicados pela FUNCEF não podem ser abatidos, pois tais deduções representam violação à coisa julgada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de impedir o abatimento das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w